Tribunal: STF
Processo: ARE 1601801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IPI. VALOR ADUANEIRO. DESPESAS COM FRETE, SEGURO INTERNACIONAL E MANUSEIO DE CARGAS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  146, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A impetrante pretende seja reconhecido o direito à exclusão da base de cálculo do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados do valor relativo ao frete, ao seguro internacional e à capatazia.
Vejamos.
Conforme estabelece o art. 146, III, "a", da Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre base de cálculo dos impostos.
O CTN, por sua vez, recepcionado comstatus de lei complementar, estabelece normas de estrutura dos impostos em caráter amplo. Quanto à base de cálculo do imposto de importação, assim prevê:
(...)
Por expressa determinação do art. 2º, II do Decreto-Lei nº 37, de 1966, recepcionado pela CF/1988 com status de lei ordinária, o conceito aberto previsto no CTN é complementado pelos critérios internacionais de valoração aduaneira, fixados pelo Acordo de Valoração Aduaneira (AVAGATT) - devidamente aprovado pelo Congresso Nacional, e que também possui status de lei, cujo art. 8º assim dispõe:
(...)
Nessa senda, tem-se que o Decreto 6.759, de 2009 (art. 77, I e III) ao estabelecer que intregam o valor aduaneiro o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro; bem como o custo do seguro da mercadoria, observou os limites impostos pela Constituição Federal e pelo AVA-GATT, não se verificando qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Acresce que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando o tema 1.014 da repercussão geral, estabeleceu a tese de que "Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação".
O REsp nº 1.799.306/RS, representativo da controvérsia (em conjunto com os REsp's nºs 1.799.308/SC e 1.799.309/PR), está assim sintetizado:
(...)
De salientar que, tendo restado pacificada a questão pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra a possibilidade de análise de novos argumentos tendentes a afastar decisão consolidada cujos efeitos são vinculantes.
Outrossim, como bem observado pela juíza da causa, a partir de 08-06-2022, evidenciada está a falta de interesse de agir da impetrante, uma vez que o Decreto nº 11.090/2022 permite a exclusão da capatazia do valor aduaneiro.
Com efeito, o Decreto n. 11.090, de 2022, alterou o art. 77, II, do Regulamento Aduaneiro, que passou a prever o seguinte:
(...)
Nessa senda, a partir da entrada em vigor do Decreto 11.090, de 2022 (que se deu em 08- 06-2022), há expressa previsão de exclusão da composição do valor aduaneiro dos gastos com capatazia incorridos dentro do território nacional e destacados no custo de transporte, não possuindo a impetrante interesse de agir.
É, portanto, de ser mantida a sentença.

Desse modo,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente